Tribunal: STJ
Processo: 0002906-55.2023.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2189300 - RJ(2024/0479895-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
PROCURADOR
: LUIZ ANTONIO REIS JUNIOR - RJ135954
RECORRENTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: FABIO SANTOS MACEDO - RJ143718
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
PROCURADOR
: LUIZ ANTONIO REIS JUNIOR - RJ135954
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: FABIO SANTOS MACEDO - RJ143718
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS
ESPECIAIS.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
EVENTOS
CLIMÁTICOS
EXTREMOS. TUTELA DE URGÊNCIA.
. NEGATIVA DE
ASTREINTES
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ESPECIAL
DO ESTADO NÃO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Ações civis públicas propostas pelo
Ações civis públicas e decisão de origem.
Ministério Público estadual em face de ente estadual e ente municipal, visando à
implementação de medidas emergenciais e estruturais em resposta a eventos
climáticos extremos ocorridos em fevereiro e março de 2022 em município serrano,
com determinação, em tutela de urgência, de identificação e demolição de imóveis
em área de risco, remoção de moradores, acolhimento e aluguel social, elaboração
de projetos básicos de engenharia, instauração de procedimentos licitatórios e
execução de obras, bem como imposição de multas cominatórias pessoais a gestores
públicos e bloqueio de verbas estaduais.
2.
Agravo de instrumento interposto
Agravo de instrumento e acórdão recorrido.
pelo ente municipal, ao qual o Tribunal de Justiça deu parcial provimento para
ampliar prazos para identificação de imóveis, remoção de moradores, demolições e
elaboração de projeto básico, fixando prazo de 120 dias para conclusão de estudos e
projeto de engenharia, vinculando a execução das obras a cronograma próprio,
afastando a multa pessoal imposta a autoridades administrativas e reconhecendo a
subsistência da decisão de suspensão de liminar apenas quanto ao bloqueio de
valores e aos prazos para inauguração de procedimentos licitatórios.
3.
. Interposição de recursos especiais por ente municipal,
Recursos especiais
Ministério Público estadual e ente estadual, com fundamento no
III, “a”, da
art. 105,
Documento eletrônico VDA56741462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2026 17:44:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: bf5aa433-aad6-46f9-91f5-13ea8ee6b21f

CF, alegando: 3.1.
negativa de prestação jurisdicional; ofensa aos arts.
o Município:
1o, § 3o, da
, e 300, § 3o, do CPC e ao
o, § 9o, da
;
Lei 8.437/1992
art. 4
Lei 8.437/1992
3.2.
omissão quanto à aplicação dos arts. 11 da
o Ministério Público estadual:
e 537 do CPC para fixação de
em face dos réus da ação
Lei 7.347/1985
astreintes
civil pública; 3.3.
violação à repartição de
o Estado do Rio de Janeiro:
competências em matéria de proteção e defesa civil (arts. 3o-A e 3o-B da
,
o da
,
o da LC
), bem como aos
Lei 12.340/2010 art. 8
Lei 12.608/2012 art. 9
140/201
requisitos e limites da tutela de urgência e às diretrizes da LINDB sobre
consequências práticas e gestão pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido no agravo de
instrumento e nos subsequentes embargos de declaração padece de negativa de
prestação jurisdicional, por omissão ou contradição, quanto: (i) aos limites e à
natureza da tutela de urgência deferida nas ações civis públicas, à aplicação dos arts.
1o, § 3o, e 4o, § 9o, da
e do
§ 3o, do CPC; e (ii) à
Lei no 8.437/1992
art. 300,
obrigatoriedade de fixação de multa cominatória (astreintes) em desfavor dos entes
públicos, nos termos dos arts. 11 da
e 537 do CPC.
Lei no 7.347/1985
5. Há, ainda, três questões em discussão: (i) saber se o recurso especial do ente
municipal, ao alegar caráter satisfativo e irreversível da tutela de urgência e
descumprimento da decisão de suspensão de liminar, apresenta fundamentação
suficiente e impugna todos os fundamentos autônomos do acórdão recorrido; e (ii)
saber se resta configurada a suscitada afronta ao
o, § 9o, da
,
art. 4
Lei no 8.437/1992
em razão de suposto descumprimento da decisão proferida em Suspensão de
Liminar que teria suspendido a obrigatoriedade de procedimentos licitatórios; (iii)
saber se ente estadual possui responsabilidade solidária com ente municipal para
adoção de medidas de redução de riscos e recuperação de áreas impactadas por
desastres, à luz da legislação de proteção e defesa civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido examinou, de forma suficiente, os argumentos centrais do
recurso do ente municipal quanto à natureza e aos limites da tutela de urgência,
modulando prazos, condicionando a execução a estudos técnicos e delimitando os
efeitos da suspensão de liminar, inexistindo omissão ou contradição apta a
configurar violação ao
do CPC.
art. 1.022
7. As alegações do ente municipal e do ente estadual sobre a natureza satisfativa e o
caráter irreversível da tutela de urgência foram formuladas em termos genéricos,
sem demonstração clara e específica dos pontos em que o acórdão teria contrariado
os arts. 1o, § 3o, da
, e 300, § 3o, do CPC, o que configura deficiência
Lei 8.437/1992
de fundamentação e atrai, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF, impedindo
o conhecimento dos recursos especiais nesse aspecto.
8. Quanto à alegada afronta ao
o, § 9o, da
, o Tribunal de origem
art. 4
Lei 8.437/1992
delimitou, de forma expressa, os efeitos da suspensão de liminar, reconhecendo que
a medida alcançou apenas o bloqueio de valores da Fonte 145 e a fluência de prazos
para inauguração de procedimentos licitatórios, permanecendo hígidas as demais
obrigações; tal fundamento, suficiente à manutenção do acórdão, não foi impugnado
especificamente, incidindo, por analogia, a Súmula 283 do STF.
9. A alegação de contradição com precedente da mesma Câmara não veio
acompanhada da indicação de dispositivo de lei federal violado, o que, somado à
ausência de demonstração específica da divergência normativa, atrai igualmente a
aplicação analógica da Súmula 284 do STF e impede o conhecimento dessa parte do
recurso especial do ente municipal.
10. Os dispositivos federais invocados pelo ente estadual (arts. 3o-A e 3o-B da
,
o da
,
o da LC
e arts. 20 e 22
Lei 12.340/2010 art. 8
Lei 12.608/2012 art. 9
140/2011
da LINDB) não foram objeto de juízo de valor específico no acórdão recorrido,
mesmo após a interposição de embargos de declaração, de modo que a ausência de
Documento eletrônico VDA56741462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2026 17:44:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: bf5aa433-aad6-46f9-91f5-13ea8ee6b21f

prequestionamento formal impõe a incidência da Súmula 211 do STJ e obsta o
conhecimento do recurso especial quanto a tais normas.
11. O Tribunal de origem afirmou, como fundamento autônomo, a obrigação
solidária de ente estadual e ente municipal para adoção de medidas de recuperação
ambiental e redução de riscos de desastres, à luz dos arts. 23, VI e IX, da CF e 2o,
, da
, fundamento que não foi infirmado nas razões do recurso
caput
Lei 12.608/2012
especial, incidindo, por analogia, a Súmula 283 do STF e impedindo o exame do
mérito quanto à alegada ilegitimidade do ente estadual.
12. No recurso especial do Ministério Público estadual, contudo, verificou-se
omissão relevante no acórdão dos embargos de declaração, pois o Tribunal de
origem, ao afastar a multa pessoal dos gestores, não enfrentou, de forma específica e
fundamentada, a tese de imposição de multa cominatória em face dos réus da ação
civil pública (ente municipal e ente estadual), deduzida com base nos arts. 11 da
e 537 do CPC, configurando negativa de prestação jurisdicional em
Lei 7.347/1985
violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC.
13. A exclusão da multa pessoal dos gestores públicos, sem a concomitante fixação
de mecanismo coercitivo em face dos entes obrigados (ente municipal e ente
estadual), compromete a efetividade das obrigações de fazer impostas na tutela de
urgência, reforçando a relevância da tese não enfrentada e impondo a anulação
parcial do acórdão dos embargos de declaração para que o Tribunal de origem se
pronuncie expressamente sobre a possibilidade e necessidade de astreintes, nos
termos da jurisprudência do STJ acerca da aplicação dos arts. 11 da Lei 7.347/1985
e 537 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
do ente municipal parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Recurso
especial do ente estadual não conhecido. Recurso especial do Ministério Público
estadual provido para anular parcialmente o acórdão dos embargos de declaração e
determinar a prolação de novo acórdão, com enfrentamento expresso da tese relativa
à imposição de multa cominatória aos entes públicos para cumprimento das
obrigações fixadas na decisão de primeiro grau.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso
07/05/2026
13/05/2026,
especial do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro; conhecer em parte do recurso do
Município de Petrópolis e, nessa parte, negar-lhe provimento; não conhecer do recurso do
Estado do Rio de Janeiro, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56741462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2026 17:44:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: bf5aa433-aad6-46f9-91f5-13ea8ee6b21f

RECURSO ESPECIAL No 2189300 - RJ(2024/0479895-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
PROCURADOR
: LUIZ ANTONIO REIS JUNIOR - RJ135954
RECORRENTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: FABIO SANTOS MACEDO - RJ143718
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
PROCURADOR
: LUIZ ANTONIO REIS JUNIOR - RJ135954
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: FABIO SANTOS MACEDO - RJ143718
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS
ESPECIAIS.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
EVENTOS
CLIMÁTICOS
EXTREMOS. TUTELA DE URGÊNCIA.
. NEGATIVA DE
ASTREINTES
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ESPECIAL
DO ESTADO NÃO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Ações civis públicas propostas pelo
Ações civis públicas e decisão de origem.
Ministério Público estadual em face de ente estadual e ente municipal, visando à
implementação de medidas emergenciais e estruturais em resposta a eventos
climáticos extremos ocorridos em fevereiro e março de 2022 em município serrano,
com determinação, em tutela de urgência, de identificação e demolição de imóveis
em área de risco, remoção de moradores, acolhimento e aluguel social, elaboração
de projetos básicos de engenharia, instauração de procedimentos licitatórios e
execução de obras, bem como imposição de multas cominatórias pessoais a gestores
públicos e bloqueio de verbas estaduais.
2.
Agravo de instrumento interposto
Agravo de instrumento e acórdão recorrido.
pelo ente municipal, ao qual o Tribunal de Justiça deu parcial provimento para
ampliar prazos para identificação de imóveis, remoção de moradores, demolições e
elaboração de projeto básico, fixando prazo de 120 dias para conclusão de estudos e
Documento eletrônico VDA56064881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:09
Código de Controle do Documento: 2724738a-9d31-4a92-8d2f-04c4770bde67

projeto de engenharia, vinculando a execução das obras a cronograma próprio,
afastando a multa pessoal imposta a autoridades administrativas e reconhecendo a
subsistência da decisão de suspensão de liminar apenas quanto ao bloqueio de
valores e aos prazos para inauguração de procedimentos licitatórios.
3.
. Interposição de recursos especiais por ente municipal,
Recursos especiais
Ministério Público estadual e ente estadual, com fundamento no
III, “a”, da
art. 105,
CF, alegando: 3.1.
negativa de prestação jurisdicional; ofensa aos arts.
o Município:
1o, § 3o, da
e 300, § 3o, do CPC e ao
o, § 9o, da
Lei 8.437/1992,
art. 4
Lei 8.437/1992;
3.2.
omissão quanto à aplicação dos arts. 11 da
o Ministério Público estadual:
e 537 do CPC para fixação de
em face dos réus da ação
Lei 7.347/1985
astreintes
civil pública; 3.3.
violação à repartição de
o Estado do Rio de Janeiro:
competências em matéria de proteção e defesa civil (arts. 3o-A e 3o-B da
o da
o da LC
), bem como aos
Lei 12.340/2010, art. 8
Lei 12.608/2012, art. 9
140/201
requisitos e limites da tutela de urgência e às diretrizes da LINDB sobre
consequências práticas e gestão pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido no agravo de
instrumento e nos subsequentes embargos de declaração padece de negativa de
prestação jurisdicional, por omissão ou contradição, quanto: (i) aos limites e à
natureza da tutela de urgência deferida nas ações civis públicas, à aplicação dos arts.
1o, § 3o, e 4o, § 9o, da
e do
§ 3o, do CPC; e (ii) à
Lei no 8.437/1992
art. 300,
obrigatoriedade de fixação de multa cominatória (astreintes) em desfavor dos entes
públicos, nos termos dos arts. 11 da
e 537 do CPC.
Lei no 7.347/1985
5. Há, ainda, três questões em discussão: (i) saber se o recurso especial do ente
municipal, ao alegar caráter satisfativo e irreversível da tutela de urgência e
descumprimento da decisão de suspensão de liminar, apresenta fundamentação
suficiente e impugna todos os fundamentos autônomos do acórdão recorrido; e (ii)
saber se resta configurada a suscitada afronta ao
o, § 9o, da
art. 4
Lei no 8.437/1992,
em razão de suposto descumprimento da decisão proferida em Suspensão de
Liminar que teria suspendido a obrigatoriedade de procedimentos licitatórios; (iii)
saber se ente estadual possui responsabilidade solidária com ente municipal para
adoção de medidas de redução de riscos e recuperação de áreas impactadas por
desastres, à luz da legislação de proteção e defesa civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido examinou, de forma suficiente, os argumentos centrais do
recurso do ente municipal quanto à natureza e aos limites da tutela de urgência,
modulando prazos, condicionando a execução a estudos técnicos e delimitando os
efeitos da suspensão de liminar, inexistindo omissão ou contradição apta a
configurar violação ao
do CPC.
art. 1.022
7. As alegações do ente municipal e do ente estadual sobre a natureza satisfativa e o
caráter irreversível da tutela de urgência foram formuladas em termos genéricos,
Documento eletrônico VDA56064881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:09
Código de Controle do Documento: 2724738a-9d31-4a92-8d2f-04c4770bde67

sem demonstração clara e específica dos pontos em que o acórdão teria contrariado
os arts. 1o, § 3o, da
e 300, § 3o, do CPC, o que configura deficiência
Lei 8.437/1992,
de fundamentação e atrai, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF, impedindo
o conhecimento dos recursos especiais nesse aspecto.
8. Quanto à alegada afronta ao
o, § 9o, da
o Tribunal de origem
art. 4
Lei 8.437/1992,
delimitou, de forma expressa, os efeitos da suspensão de liminar, reconhecendo que
a medida alcançou apenas o bloqueio de valores da Fonte 145 e a fluência de prazos
para inauguração de procedimentos licitatórios, permanecendo hígidas as demais
obrigações; tal fundamento, suficiente à manutenção do acórdão, não foi impugnado
especificamente, incidindo, por analogia, a Súmula 283 do STF.
9. A alegação de contradição com precedente da mesma Câmara não veio
acompanhada da indicação de dispositivo de lei federal violado, o que, somado à
ausência de demonstração específica da divergência normativa, atrai igualmente a
aplicação analógica da Súmula 284 do STF e impede o conhecimento dessa parte do
recurso especial do ente municipal.
10. Os dispositivos federais invocados pelo ente estadual (arts. 3o-A e 3o-B da
o da
o da LC
e arts. 20 e 22
Lei 12.340/2010, art. 8
Lei 12.608/2012, art. 9
140/2011
da LINDB) não foram objeto de juízo de valor específico no acórdão recorrido,
mesmo após a interposição de embargos de declaração, de modo que a ausência de
prequestionamento formal impõe a incidência da Súmula 211 do STJ e obsta o
conhecimento do recurso especial quanto a tais normas.
11. O Tribunal de origem afirmou, como fundamento autônomo, a obrigação
solidária de ente estadual e ente municipal para adoção de medidas de recuperação
ambiental e redução de riscos de desastres, à luz dos arts. 23, VI e IX, da CF e 2o,
, da
fundamento que não foi infirmado nas razões do recurso
caput
Lei 12.608/2012,
especial, incidindo, por analogia, a Súmula 283 do STF e impedindo o exame do
mérito quanto à alegada ilegitimidade do ente estadual.
12. No recurso especial do Ministério Público estadual, contudo, verificou-se
omissão relevante no acórdão dos embargos de declaração, pois o Tribunal de
origem, ao afastar a multa pessoal dos gestores, não enfrentou, de forma específica e
fundamentada, a tese de imposição de multa cominatória em face dos réus da ação
civil pública (ente municipal e ente estadual), deduzida com base nos arts. 11 da
e 537 do CPC, configurando negativa de prestação jurisdicional em
Lei 7.347/1985
violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC.
13. A exclusão da multa pessoal dos gestores públicos, sem a concomitante fixação
de mecanismo coercitivo em face dos entes obrigados (ente municipal e ente
estadual), compromete a efetividade das obrigações de fazer impostas na tutela de
urgência, reforçando a relevância da tese não enfrentada e impondo a anulação
parcial do acórdão dos embargos de declaração para que o Tribunal de origem se
Documento eletrônico VDA56064881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:09
Código de Controle do Documento: 2724738a-9d31-4a92-8d2f-04c4770bde67

pronuncie expressamente sobre a possibilidade e necessidade de astreintes, nos
termos da jurisprudência do STJ acerca da aplicação dos arts. 11 da Lei 7.347/1985
e 537 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
do ente municipal parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Recurso
especial do ente estadual não conhecido. Recurso especial do Ministério Público
estadual provido para anular parcialmente o acórdão dos embargos de declaração e
determinar a prolação de novo acórdão, com enfrentamento expresso da tese relativa
à imposição de multa cominatória aos entes públicos para cumprimento das
obrigações fixadas na decisão de primeiro grau.

RELATÓRIO
Cuida-se de recursos especiais interpostos pelo MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS,
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e pelo ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, com fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão da
art. 105,
15a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fls. 229-
232):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA PROFERIDA EM 26 AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AJUIZADAS
RELACIONADAS ÀS CONSEQUÊNCIAS DO EVENTO CLIMÁTICO
QUE ASSOLOU O 1o DISTRITO DE PETRÓPOLIS EM
E
15/02
20/03/2022.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
PÚBLICOS.
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ARTIGO 23, INCISOS VI E IX.
QUANTO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, IMCUMBE TAMBÉM O
DEVER DE ADOTAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA REDUÇÃO
DOS RISCOS DE DESASTRE (ARTIGO 2o
,
LEI 12.608/2012)
APLICANDO PARA ISSO A POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO E
DEFESA CIVIL – PNPDEC –, COM AS DIVERSAS AÇÕES DE
PREVENÇÃO,
MITIGAÇÃO,
RESPOSTA
E
RECUPERAÇÃO
VOLTADAS À PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DENTRO DE SEU
ÂMBITO
TERRITORIAL,
CONFORME
O
ARTIGO
7o
DA
O ESTADO IMPETROU PEDIDO No 0097031-
LEI 12.608/2012.
49.2022.8.19.0000, NO QUAL FOI DEFERIDA A SUSPENSÃO DOS
EFEITOS DA DECISÃO, QUE NÃO ESVAZIA O OBJETO DESTE
RECURSO, POIS NO INCIDENTE SE LIMITOU AO BLOQUEIO DE
VALORES E A FLUÊNCIA DE PRAZOS PARA INAUGURAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. QUANTO AOS DEMAIS PRAZOS,
ASSISTE
RAZÃO
AO
RECORRENTE
QUANDO
AFIRMA
A
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS
GEOLÓGICOS E DAS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA
RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS. OS PRAZOS FIXADOS PELO JUIZ “A
QUO” DE (A) 45 DIAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS
Documento eletrônico VDA56064881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:09
Código de Controle do Documento: 2724738a-9d31-4a92-8d2f-04c4770bde67

IMÓVEIS QUE NECESSITAM SER DEMOLIDOS; (B) OUTROS 45 DIAS
PARA CADASTRAMENTO E REMOÇÃO DE TODOS OS CIDADÃOS
DAS ÁREAS QUE SERÃO DEMOLIDAS E O SEU ENCAMINHAMENTO
PARA ABRIGOS; E (C) MAIS 15 DIAS PARA ULTIMAÇÃO DAS
DEMOLIÇÕES; REVELAM-SE EXTREMAMENTE EXÍGUOS. DADA A
GRANDE DIMENSÃO DA ÁREA, MAIS RAZOÁVEL SERIA O PRAZO
SUCESSIVO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA CADA UMA DAS ETAPAS
ACIMA (“A”, “B” E “C”). NÃO HÁ COMO CRER QUE O “PROJETO
BÁSICO” E OS ELEMENTOS FORMATIVOS DA LICITAÇÃO, SERÃO
CONCLUÍDOS NO PRAZO ESTABELECIDO DE APENAS 45 DIAS.
TAMPOUCO QUE AS INTERVENÇÕES SERÃO CONCLUÍDAS EM 300
DIAS. PORTANTO, O PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS ANÁLISES E
ESTUDOS PERTINENTES E ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO
DEVE SER DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS DA DATA DO
JULGAMENTO DESTE AGRAVO. A DEFINIÇÃO DE QUANTAS E
QUAIS INTERVENÇÕES SERÃO NECESSÁRIAS DEPENDE DA
REALIZAÇÃO DAQUELE ESTUDO PRÉVIO. NESSE DIAPASÃO
ORIENTOU A EGRÉGIA PRESIDÊNCIA NO PROVIMENTO DA
SUSPENSÃO DE LIMINAR No 0097031-49.2022.8.19.0000. DEVERÃO AS
OBRAS SER REALIZADAS NO MODO E NO TEMPO A SER
ESPECIFICADO EM CRONOGRAMA QUE DEVE INTEGRAR O
PRÓPRIO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA A SER APRESENTADO
PELO RECORRENTE. NO QUE TOCA A POSSIBILIDADE DE
IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA ÀS AUTORIDADES
PÚBLICAS,
PREVALECE
A
CORRENTE
DOUTRINÁRIA
E
JURISPRUDENCIAL QUE NEGA A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO
DIRETAMENTE À AUTORIDADE NOS CASOS EM QUE SE BUSCA A
RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO, COM FUNDAMENTO NA
“TEORIA DO ÓRGÃO” OU “TEORIA DA PERSONIFICAÇÃO DOS
ENTES PÚBLICOS”. A DECISÃO IMPÔS MULTA EM DESFAVOR DOS
TITULARES DA (A) SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E
AÇÕES
VOLUNTÁRIAS;
(B)
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL;
(C)
SECRETARIA
ESTADUAL
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS; (D) SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS. DEVE A DECISÃO RECORRIDA
TAMBÉM SER REFORMADA PARA EXCLUIR A MULTA PESSOAL
FIXADA EM DESFAVOR DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

Os embargos de declaração opostos pelos recorrentes foram rejeitados (fls. 518-
524).
O
interpôs
MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
recurso especial às fls. 538-555
, no qual se sustenta, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido por violação ao art. 1.022
do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem teria incorrido em omissões e
contradições relevantes, caracterizando negativa de prestação jurisdicional. Segundo o
recorrente, o Tribunal de origem “não observou os comandos insertos nos artigos 1o, § 3o, da
Documento eletrônico VDA56064881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:09
Código de Controle do Documento: 2724738a-9d31-4a92-8d2f-04c4770bde67

e 300, § 3o, do NCPC, quedando-se omisso, bem como revelou-se contraditório,
Lei no 8.437/92
na medida em que não observou o julgamento do mesmo colegiado no AI no 0002563-
59.2023.8.19.0000, oriundo de feito similar ao
” (fl. 547).
sub oculis
Aponta violação aos arts. 1o, § 3o, da
e 300, § 3o, do CPC, ao
Lei no 8.437/1992,
argumento de que o pleito de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público possui nítido
caráter satisfativo e natureza irreversível, o que se evidenciaria do cotejo entre os pedidos
liminar e final.
Aduz a inobservância da decisão proferida na Suspensão de Liminar no 0097031-
49.2022.8.19.0000. Sustenta que o Presidente do Tribunal determinou a suspensão da
obrigatoriedade de realização dos procedimentos licitatórios referentes às obras de reconstrução
no Município e que, ao determinar a realização de licitação para contratação de projeto básico
referente a eventuais obras, o acórdão recorrido teria descumprido aquela decisão. Afirma,
assim, haver violação ao
o, § 9o, da
pois, se suspensa a fluência do prazo
art. 4
Lei no 8.437/1992,
para procedimento licitatório até o trânsito em julgado da SLS, não haveria motivo para a
elaboração de projeto básico, o qual geraria custos aos cofres municipais.
Por fim, sustenta a existência de contradição entre o julgado impugnado e
precedente da própria Câmara, proferido no Agravo de Instrumento no 0002563-
59.2023.8.19.0000, oriundo de demanda semelhante dentre as ações civis públicas propostas
pelo Ministério Público. Aduz que, naquele precedente, foi afastada a fixação de prazos para
cumprimento das obrigações, diante da complexidade técnica da matéria e da necessidade de
dilação probatória, ao passo que, no presente caso, houve definição de prazo de 120 (cento e
vinte) dias para elaboração de projetos básicos de engenharia, sem justificativa para a adoção de
padrão decisório diverso.
Por sua vez, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
interpôs
, no qual aponta violação aos arts. 489 § 1°,
JANEIRO
recurso especial às fls. 573-610
IV
1.022, II, par. único, II, do CPC, sob o fundamento de que o Tribunal de origem, mesmo
c/c
após a oposição de embargos de declaração, permaneceu omisso quanto à análise dos arts. 11 da
e 537 do CPC. Afirma que, embora tenha afastado a multa em desfavor dos
Lei 7.347/85
gestores públicos, o acórdão deixou de analisar a aplicação de
em desfavor do
astreintes
Município de Petrópolis e do Estado do Rio de Janeiro, independentemente de requerimento do
autor.
Alega, por fim, contrariedade aos arts. 11 da
e 537 do CPC, ao
Lei 7.347/85
argumento de que o acórdão recorrido, embora tenha mantido a obrigação de fazer imposta aos
entes públicos, deixou de fixar multa cominatória (
) para a hipótese de
astreintes
descumprimento, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional coletiva.
Sustenta que não incide, na espécie, a
pois a controvérsia não
Súmula 735/STF,
versa sobre a presença dos requisitos da tutela de urgência, mas sobre a alegada negativa de
vigência aos arts. 11 da
e 537 do CPC, que autorizam a imposição de multa
Lei 7.347/85
coercitiva contra entes públicos sujeitos a obrigação de fazer fixada judicialmente.
Documento eletrônico VDA56064881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:09
Código de Controle do Documento: 2724738a-9d31-4a92-8d2f-04c4770bde67

Defende que a imposição de
contra a Fazenda Pública é admitida pela
astreintes
jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 98), e que o
da Lei
art. 11
da Ação Civil Pública possui caráter cogente, impondo ao magistrado o dever de estabelecer
multa para assegurar o cumprimento da decisão, independentemente de requerimento da parte,
em consonância com o
do CPC e com o princípio da máxima efetividade do processo
art. 537
coletivo.
Requer o provimento do recurso especial para que sejam fixadas
em
astreintes
desfavor do Município de Petrópolis e do Estado do Rio de Janeiro, seja diretamente pelo STJ,
seja com o restabelecimento da multa diária arbitrada pelo juízo de primeiro grau, ou,
alternativamente, com a determinação de retorno dos autos à instância de origem para fixação da
penalidade. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da nulidade do acórdão dos embargos
de declaração por negativa de prestação jurisdicional.
O
também interpôs
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
recurso especial (fls.
, no qual alega, inicialmente, violação aos arts. 3o-A, §§ 2o e 3o, e 3o-B da
622-640)
7o e 8o da
e 9o da Lei Complementar no
Lei no 12.340/2010;
Lei no 12.608/2012
140/2011,
sustentando que o acórdão recorrido desconsiderou a repartição legal de competências no âmbito
do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Afirma que a legislação federal atribui aos
Municípios a atuação executiva direta em matéria de prevenção de desastres — incluindo
mapeamento, fiscalização de áreas de risco, elaboração e execução de planos de contingência e
realização de obras e intervenções urbanísticas —, cabendo aos Estados funções de
planejamento, coordenação e apoio subsidiário. Assim, ao determinar que o Estado executasse
intervenções estruturais em áreas de risco em todo o Município de Petrópolis, com bloqueio de
verbas estaduais, o acórdão teria convertido competência municipal em responsabilidade
solidária estadual, em afronta à lei.
Defende que a interpretação ampliativa do termo “apoio” viola o princípio da
legalidade administrativa e que a responsabilização indistinta sob fundamento ambiental carece
de base normativa. Acrescenta que a repartição legal busca assegurar eficiência, planejamento
integrado e economicidade, evitando sobreposição de gastos entre os entes federativos.
Sustenta, ainda, violação ao
e § 3o, do CPC, por ausência de
art. 300, caput
probabilidade do direito e pelo caráter irreversível da tutela, com grave impacto na organização
administrativa e orçamentária do Estado. Destaca a existência de cerca de 26 ações semelhantes,
com custos bilionários, o que inviabilizaria a extensão das medidas aos 92 municípios
fluminenses, além de concentrar recursos vultosos em um único ente municipal, em afronta à
isonomia federativa e à gestão macro-orçamentária.
Por fim, aponta ofensa aos arts. 20 e 22 da LINDB, afirmando que o acórdão não
considerou as consequências práticas da decisão, as dificuldades reais do gestor, os limites
orçamentários e as escolhas técnicas do Executivo, em desrespeito às diretrizes introduzidas pela
Argumenta que o Judiciário não pode substituir decisões administrativas
Lei no 13.655/2018.
Documento eletrônico VDA56064881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:09
Código de Controle do Documento: 2724738a-9d31-4a92-8d2f-04c4770bde67

em contexto de escassez de recursos — marcado por “escolhas trágicas” —, sobretudo quando o
Estado já vem promovendo intervenções emergenciais em regime de apoio ao Município, não
sendo possível converter auxílio discricionário em obrigação genérica e permanente.
Contrarrazões aos recursos às fls. 660-674, 680-713, 714-750, 752-795, 795-829,
830-835.
Na sequência, foi determinado o retorno dos autos à 15a Câmara Cível do TJ-RJ
para eventual exercício do juízo de retratação, nos termos do
II, do CPC, em razão da
art. 1.030,
tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 698, tendo o órgão colegiado se
decidido pelo juízo negativo de retratação (fls. 907-918).
Proferiu-se decisão positiva de admissibilidade quanto aos recursos interpostos
pelo Município de Petrópolis e pelo Estado do Rio de Janeiro, ao passo que o recurso do
Ministério Público foi inadmitido (fls. 997-1.021). Em consequência, os autos foram
encaminhados ao STJ com os recursos especiais dos entes públicos e com o agravo em recurso
especial interposto pelo MP-RJ (fls. 1.090-1.108).

VOTO
Conheço do agravo em recurso especial interposto pelo MP-RJ e passo ao exame
dos recurso especiais.
Na origem, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou 26 ações
civis públicas em face do Estado do Rio de Janeiro e do Município de Petrópolis, tendo por
objeto a implementação de medidas em resposta aos eventos climáticos extremos que atingiram
determinados bairros e regiões do Município em
e
15/02/2022 20/03/2022.
Nos autos da Ação Civil Pública no 0807584-85.2022.8.19.0042, o Juízo de
Primeiro Grau deferiu tutela de urgência para determinar, quanto ao
,
Município de Petrópolis
que: (i) a Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ações Voluntárias (SMDCAV), observadas as
normas administrativas e o devido exercício do poder de polícia, identificasse, no prazo de 45
dias, os imóveis situados no entorno das áreas objeto das intervenções estruturais admitidas,
passíveis de atos demolitórios; (ii) a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS),
também no prazo de 45 dias e conforme as regras do SUAS, promovesse levantamento
socioeconômico das famílias residentes nos imóveis indicados pela Defesa Civil, viabilizando
remoção digna para equipamentos de acolhimento públicos ou privados e adoção das
providências para concessão de benefício eventual (aluguel social), inclusive com articulação
com o Estado; e (iii) a Secretaria Municipal de Obras (SMO), ou a COMDEP, após informação
de inexistência de óbice pelas secretarias anteriores, realizasse as demolições no prazo de 15 dias
subsequentes, observadas as normas de segurança. Quanto ao
,
Estado do Rio de Janeiro
determinou-se que: (i) a Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos
(SEASDH), conforme o SUAS e em articulação com o Município, assegurasse a
disponibilização do benefício eventual (aluguel social) às famílias atingidas; e (ii) a Secretaria de
Documento eletrônico VDA56064881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:09
Código de Controle do Documento: 2724738a-9d31-4a92-8d2f-04c4770bde67

Infraestrutura e Obras (SEINFRA) promovesse as intervenções estruturais destinadas à
mitigação de riscos geológicos nas áreas indicadas, fixando-se 45 dias para a fase preliminar
(inclusive licitação e projeto básico, nos termos da
e 300 dias para a execução
Lei 14.133/2021)
das obras. Foram estipuladas multas automáticas de R$ 50.000,00 aos titulares da SMDCAV,
SMAS, SEASDH e SEINFRA em caso de descumprimento. Determinou-se, ainda, o bloqueio
de R$ 2 bilhões do orçamento estadual (Fonte 145), destinados às intervenções estruturais nas 26
ações civis públicas relacionadas, declarando-se o Secretário Estadual de Fazenda como fiel
depositário, sob pena de multa automática de R$ 100.000,00 em caso de descumprimento.
Irresignado, o Estado do Rio de Janeiro interpôs agravo de instrumento (Processo
no 0002906-55.2023.8.19.0000), o qual foi parcialmente provido para dilatar os prazos fixados
na decisão que deferiu a tutela de urgência e para excluir a possibilidade de imposição da multa
cominatória em desfavor dos gestores públicos. Determinou-se, ainda, que "a eficácia da decisão
'a quo' em relação ao bloqueio de verba pública e à instauração de procedimentos licitatórios
permanece suspensa até o trânsito em julgado do mérito da demanda por força do § 9o do
o
art. 4
da
considerando a decisão prolatada pela Presidência deste Tribunal no incidente
lei 8.437/1992,
no 0097031-49.2022.8.19.0000" (fl. 247).
DO RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
Na razões recursais, o Município de Petrópolis sustenta: ( ) preliminar de nulidade
i
do acórdão por violação ao
do CPC, ao argumento de omissão e contradição quanto à
art. 1.022
aplicação dos arts. 1o, § 3o, da
e 300, § 3o, do CPC, bem como quanto à
Lei no 8.437/1992,
observância do precedente proferido no AI no 0002563-59.2023.8.19.0000; ( ) violação aos arts.
ii
1o, § 3o, da
e 300, § 3o, do CPC, por entender que a tutela de urgência
Lei no 8.437/1992,
deferida possui caráter satisfativo e natureza irreversível, com risco de dispêndio irreversível de
recursos públicos e ausência de capacidade técnica municipal para cumprimento simultâneo das
determinações; (
) afronta ao
o, § 9o, da
em razão de suposto
iii
art. 4
Lei no 8.437/1992,
descumprimento da decisão proferida na Suspensão de Liminar no 0097031-49.2022.8.19.0000,
que teria suspendido a obrigatoriedade de procedimentos licitatórios; e ( ) contradição entre o
iv
acórdão recorrido e precedente da mesma Câmara, que, em caso semelhante, afastara a fixação
de prazos, ao passo que, na hipótese dos autos, foi estipulado prazo de 120 dias para elaboração
de projetos básicos de engenharia.
Não se verifica a alegada omissão ou contradição apta a caracterizar violação ao
do CPC.
art. 1.022
No que concerne à suposta ausência de manifestação acerca da vedação à
concessão de tutela de urgência satisfativa e irreversível (arts. 1o, § 3o, da
e
Lei no 8.437/1992,
300, § 3o, do CPC), observa-se que o Tribunal de origem enfrentou expressamente a extensão e
os limites da medida deferida, delimitando seu alcance, ajustando prazos e estabelecendo
condicionantes técnicas para sua implementação. O acórdão, ao analisar o contexto fático — 26
ações civis públicas relacionadas a evento climático de grandes proporções —, ponderou a
Documento eletrônico VDA56064881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:09
Código de Controle do Documento: 2724738a-9d31-4a92-8d2f-04c4770bde67

necessidade de atuação estatal para mitigação d e riscos, ao mesmo tempo em que afastou
excessos da decisão de primeiro grau, notadamente quanto aos prazos exíguos inicialmente
fixados.
Além disso, o colegiado reconheceu que os prazos fixados pelo juízo de primeiro
grau eram exíguos, razão pela qual os dilatou: (a) 90 dias para identificação dos imóveis a serem
demolidos; (b) 90 dias para cadastramento, remoção e encaminhamento das famílias; e (c) 90
dias para realização das demolições. Quanto às intervenções estruturais, fixou 120 dias, contados
do julgamento do agravo, para conclusão dos estudos técnicos e elaboração do projeto básico,
consignando que as obras deverão observar cronograma a ser definido no próprio projeto de
engenharia, afastando os prazos anteriores de 45 dias (fase preliminar) e 300 dias
(execução). Esse detalhamento evidencia que a Corte local não deixou de apreciar a controvérsia
relativa à natureza e aos efeitos da tutela deferida; ao contrário, reavaliou seu conteúdo, modulou
seus prazos e condicionou a execução das intervenções à prévia realização de estudos técnicos, o
que afasta a alegação de ausência de fundamentação sobre eventual irreversibilidade ou caráter
satisfativo da medida.
Por fim, quanto à alegada contradição em relação ao precedente da própria
Câmara (AI no 0002563-59.2023.8.19.0000), o acórdão recorrido justificou a redefinição dos
prazos com base na dimensão das áreas atingidas e na complexidade técnica das intervenções,
reconhecendo a necessidade de ampliação temporal. A eventual adoção de solução diversa em
outro processo, ainda que semelhante, não configura contradição interna do julgado, mas,
quando muito, divergência jurisprudencial, o que não se confunde com vício integrativo previsto
no
do CPC.
art. 1.022
Desse modo, o Tribunal de origem examinou os pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia, explicitou as razões de decidir e delimitou os efeitos da Suspensão de Liminar,
inexistindo omissão ou contradição interna a justificar o reconhecimento de negativa de
prestação jurisdicional.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL.
ACÓRDÃO
SÚMULA 284/STF.
RECORRIDO
COM
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DO STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. Destaca-se
que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
apresentados pelas partes em defesa de suas teses. Deve apenas enfrentar a
demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução, o que foi feito no presente caso.
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA56064881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:09
Código de Controle do Documento: 2724738a-9d31-4a92-8d2f-04c4770bde67

(AgInt no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.399.315/MA,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
30/9/2024,
7/10/2024.

No que se refere à suscitada violação aos arts. 1o, § 3o, da
e
Lei no 8.437/1992,
300, § 3o, do CPC (item
), o recurso não merece conhecimento. O recorrente limita-se a
ii
afirmar, de forma genérica, que a tutela deferida possuiria natureza satisfativa e caráter
irreversível, sem demonstrar, de modo claro e específico, em que consistiria tal circunstância no
caso concreto, tampouco indicar objetivamente qual ponto relevante teria deixado de ser
enfrentado pelo Tribunal de origem. A deficiência na fundamentação impede a exata
compreensão da controvérsia e inviabiliza a aferição da alegada ofensa aos dispositivos
indicados, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do STF (“É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”).
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
SISTEMA CNIB. CONSULTA. FERRAMENTA À DISPOSIÇÃO DO
JUÍZO. PRECEDENTES. MULTA DO
§ 2o, DO CPC.
ART. 1.026,
AFASTAMENTO.

RECURSO
ESPECIAL

SÚMULA
98/STJ.
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
2. A alegação genérica de violação de dispositivos de lei federal, sem a
demonstração clara e específica de como o acórdão recorrido os teria
contrariado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 284 do STF.
[...]
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.041.133/DF,
julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.
Em relação ao item
(afronta ao
o, § 9o, da
em razão de
iii
art. 4
Lei no 8.437/1992,
suposto descumprimento da decisão proferida na Suspensão de Liminar no 0097031-
49.2022.8.19.0000), o Colegiado
se manifestou sobre a extensão e limites da referida
a quo
decisão, nos seguintes termos (fls. 242-243):

Como já informado “o ente Estadual impetrou um pedido de suspensão de
Liminar no 0097031-49.2022.8.19.0000, o qual foi deferida a suspensão dos
efeitos da decisão ora guerreada”.
Cotejando a inicial do referido incidente com a decisão proferida pela ilustre
Presidência deste Tribunal, percebe-se que a decisão lá prolatada não esvazia
o objeto deste recurso.
Confira-se o teor dos pedidos formulados no incidente de suspensão de
liminar que tramitou junto à Presidência:
“Pelo exposto, tendo restado plenamente demonstrados os requisitos
exigidos pela lei, em especial a existência de grave lesão à ordem
pública, em seus aspectos administrativo e econômico, impõe-se a
Documento eletrônico VDA56064881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:09
Código de Controle do Documento: 2724738a-9d31-4a92-8d2f-04c4770bde67

suspensão da execução das referidas decisões, na forma e com os
efeitos da Lei.
Desse modo, o Estado requer a sua imediata e urgente suspensão,
mediante contracautela a ser prestada por essa Honrada Presidência, a
fim de impedir o bloqueio dos valores existentes em qualquer
Fonte ou Fundo estadual, bem como obstar a fluência dos prazos
para as mencionadas inaugurações de procedimentos licitatórios
que sequer se sabe quais são. Esta a única justa solução que se impõe.
Segue a transcrição da decisão oriunda da ilustre Presidência deste eg.
Tribunal:
ESTADO DO RIO DE JANEIRO interpôs pedido de suspensão dos
efeitos da decisão proferida pelo r. juízo da 4a Vara Cível de Petrópolis
que deferiu o bloqueio de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais)
do saldo existente na Fonte de Recursos 145 do Orçamento
para intervenções estruturais identificadas em 26 (vinte e seis) Ações
Civis Públicas. Alega violação da ordem pública e econômica.
A r. decisão invade a esfera de atuação do Poder Executivo, e desta
forma provoca grave lesão na ordem pública.
Em primeiro lugar, averbe-se a absoluta desnecessidade em bloquear
verbas públicas neste momento tendo em vista a extemporaneidade.
Com efeito, o empenho da verba para pagamento de obra somente
ocorre na fase final depois da execução. Para se atingir esta etapa é
imprescindível cumprir as leis que disciplinam a elaboração do projeto
básico e do projeto executivo; promover a licitação e afinal, procedida
a medição, pagar ao executor da obra. Este iter, sem qualquer dúvida,
demora vários meses.
Em segundo lugar, a verba bloqueada integra a Fonte 145,
correspondente a recursos provenientes da venda da empresa pública
CEDAE em leilão. Embora sem destinação específica, não se designa
ao propósito lançado na r. decisão atacada, mas ao livre arbítrio do
Poder Executivo que tem o dever constitucional de destiná-la a
inúmeras obras e serviços em todos os municípios e entes estatais.
Em terceiro lugar, as obras se destinam, na grande maioria, a
urbanização – vale dizer, são de natureza municipal, por cuja
responsabilidade não se incluiu o Estado do Rio de Janeiro. Assim,
impertinente alocar receita estatal para obrigações municipais.
Em quarto lugar, a r. decisão de primeiro grau determinou o bloqueio
de metade, aproximadamente, do saldo existente da conta vinculada a
Fonte 145. Ora, o Município de Petrópolis, apesar de ser reconhecida
sua premente necessidade de recuperação do espaço urbano, não pode
receber tal importância, considerando que existem 92 (noventa e dois)
Municípios também com graves problemas estruturais para se
beneficiarem se assim e quando entender o Poder Executivo – da
mesma Fonte 145. Não é crível despejar em Petrópolis quantia
equivalente a quase 10% do orçamento anual do Estado, no atual
exercício depois de deduzir as verbas com destinação vinculada.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido
para
na forma requerida
determinar a suspensão dos efeitos da r. decisão impugnada.
Intimem-se. Comunique-se ao r. Juízo de origem.
Documento eletrônico VDA56064881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:09
Código de Controle do Documento: 2724738a-9d31-4a92-8d2f-04c4770bde67

Percebe-se que naquele incidente limitou o pedido de suspensão, visando
impedir apenas o bloqueio de valores e a fluência de prazos para inauguração
dos procedimentos licitatórios. No que concerne aos demais prazos contidos
na decisão recorrida, cabe aos entes públicos se desincumbirem das obrigações
constitucionais e legais, mormente na gestão das crises graves, como são
exemplo os acontecimentos climáticos em tela.

Conforme consignado no acórdão (fls. 242-243), a Corte local procedeu ao cotejo
entre os pedidos formulados no incidente de suspensão e o teor da decisão proferida pela
Presidência do Tribunal, concluindo que a medida deferida naquele feito não esvaziava o objeto
do agravo. Destacou-se que o pedido do Estado restringia-se à suspensão do bloqueio de valores
da Fonte 145 e à paralisação da fluência de prazos para inauguração de procedimentos
licitatórios, tendo a decisão presidencial sido deferida na forma requerida.
A partir dessa delimitação, o Tribunal afirmou que a suspensão concedida
alcançava apenas o bloqueio de verbas e os prazos relacionados à instauração de licitações, não
abrangendo as demais providências impostas na decisão impugnada. Registrou expressamente
que, no que concerne aos demais prazos contidos na decisão recorrida, cabe aos entes públicos
se desincumbirem das obrigações constitucionais e legais, mormente na gestão das crises graves,
como as decorrentes dos eventos climáticos em questão. Dessa forma, a Corte de origem
concluiu que a Suspensão de Liminar não afastou as demais obrigações determinadas, tampouco
inviabilizou o prosseguimento das medidas necessárias à mitigação dos riscos identificados nas
ações civis públicas.
Ressalte-se que tais fundamentos — consistentes na delimitação objetiva dos
efeitos da suspensão e na afirmação de que apenas o bloqueio de valores e os prazos licitatórios
de procedimentos inaugurais foram sustados — não foram impugnados de modo específico pelo
recorrente. Incide, assim, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF (“É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles”), o que também impede o conhecimento do recurso especial
quanto a esse ponto.
:
Mutatis mutandis
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL.
MAGISTÉRIO
UNIVERSITÁRIO.
PROMOÇÃO
E
PROGRESSÃO FUNCIONAIS. TERMO INICIAL. CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS.
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
INATACADO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE,
SÚMULA 283/STF.
À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA DIVERSIDADE
DE PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR ENTRE O WRIT E A AÇÃO
COLETIVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282
E 356 DO STF, POR ANALOGIA. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EFEITOS FINANCEIROS DAS
PROGRESSÕES E PROMOÇÕES. DATA DE CUMPRIMENTO DE
Documento eletrônico VDA56064881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:09
Código de Controle do Documento: 2724738a-9d31-4a92-8d2f-04c4770bde67

TODOS
OS
REQUISITOS
LEGAIS.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia,
o óbice da Súmula 283 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles".
[...]
7. Recurso especial parcialmente provido.
(
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 1.934.493/RS,
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
23/12/2025.
Quanto à alegação de que houve contradição entre o julgado impugnado e
precedente da própria Câmara, proferido no Agravo de Instrumento no 0002563-
59.2023.8.19.0000, o recorrente não apontou dispositivo de lei federal tido por violado, atraindo
a incidência da súmula 284/STF.
DO RECURSO ESPECIAL DO MP-RJ
Em embargos de declaração, o Ministério Público estadual sustentou a existência
de omissão no acórdão quanto à aplicação do
da
e do
do CPC,
art. 11
Lei no 7.347/1985
art. 537
ao argumento de que, embora tenham sido excluídas as multas impostas às autoridades
administrativas, o colegiado deixou de fixar astreintes em face dos réus da ação civil pública —
Município de Petrópolis e Estado do Rio de Janeiro —, destinatários das obrigações de fazer.
Defendeu que a multa cominatória poderia e deveria ser estabelecida de ofício, como
decorrência do efeito devolutivo do recurso e para garantir a efetividade da decisão
judicial. Requereu, assim, com fundamento nos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único,
II, do CPC, o conhecimento e provimento dos embargos, com suprimento das omissões e
atribuição de efeitos modificativos ao julgado.
O Tribunal, no entanto, limitou-se a afirmar, de forma genérica, a inexistência de
vícios no acórdão embargado e a impossibilidade de rediscussão do mérito, sem enfrentar
especificamente a tese suscitada pelo Ministério Público acerca da necessidade de fixação de
com fundamento nos arts. 11 da
e 537 do CPC. Assim, o acórdão
astreintes
Lei no 7.347/1985
deixou de se manifestar sobre ponto relevante e expressamente suscitado pelo embargante,
configurando omissão quanto aos embargos opostos pelo MP-RJ.
De fato, ao excluir a multa pessoal dos gestores públicos, o Tribunal deixou de
estabelecer qualquer mecanismo coercitivo para garantir o cumprimento das obrigações fixadas
ao Município de Petrópolis e ao Estado do Rio de Janeiro, esvaziando por completo a
efetividade do comando judicial.
Diante desse cenário, o apelo especial do Ministério Público merece provimento,
em relação ao
do CPC.
art. 1.022
A jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido da indispensabilidade da oposição de embargos de declaração para fins de
prequestionamento da matéria federal, ainda que a questão surja no próprio acórdão recorrido,
Documento eletrônico VDA56064881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:09
Código de Controle do Documento: 2724738a-9d31-4a92-8d2f-04c4770bde67

conforme precedentes citados. Nos termos do
do
os embargos são cabíveis
art. 1.022
CPC/2015,
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto que deveria ter
sido apreciado de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.
O CPC também considera omissa a decisão que incorra nas hipóteses do art. 489,
§ 1o, isto é, quando não apresenta fundamentação adequada, inclusive ao deixar de enfrentar
argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, exigência expressamente prevista
no inciso IV do referido dispositivo.
Diante disso, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que sejam
supridas as omissões apontadas no recurso especial do Ministério Público estadual, com
manifestação expressa sobre as teses suscitadas nos embargos de declaração.
A propósito, em caso análogo ao dos autos já decidiu esta e. Turma:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ORDEM URBANÍSTICA.
EVENTOS CLIMÁTICOS DANOSOS À POPULAÇÃO . FIXAÇÃO DE
MULTA. FUNDAMENTO NÃO ANALISADO PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO. OMISSÃO RECONHECIDA. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, em uma das várias ações
civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público em desfavor do Estado do Rio
de Janeiro e do Município de Petrópolis, nas quais teve como escopo compelir
os poderes públicos à adoção de providências tendentes a sanar os efeitos
decorrentes dos temporais que assolaram o Município de Petrópolis em 2022
objetivando a suspensão da remoção de pessoas sob risco, fornecimento de
abrigo e demais ações destinadas à proteção de pessoas e coisas relacionados
aos severos eventos climáticos. No Tribunal
, o agravo foi provido a fim
a quo
de dilatar os prazos fixados pelo Juízo de primeiro grau e excluir a multa
cominatória em desfavor dos gestores. Nesta Corte, o recurso especial foi
provido.
II - De fato, observa-se que, em relação à questão trazida pelo MPE no
especial, qual seja, a possibilidade de fixação de multa ao Município de
Petrópolis e ao Estado do Rio de Janeiro por descumprimento de
obrigação de fazer, nos termos do
da
apesar de
art. 11
Lei n. 7.347/1985,
suscitado nas razões dos embargos de declaração, o Tribunal recorrido
limitou-se a transcrever excerto do voto anterior e a ponderar, de forma
genérica, que "não há no acórdão qualquer vício a ser suprido através
dos presentes embargos, já que a decisão se manifestou a respeito de
todas as questões ventiladas no recurso e suficientes para a composição do
litígio. Como se sabe, o julgador não está obrigado a dissertar sobre todas
as teses jurídicas apresentadas pelas partes, desde que fundamentada a
decisão no essencial".
III - De fato, ao excluir a multa pessoal dos gestores públicos, o Tribunal
deixou de estabelecer qualquer mecanismo coercitivo para garantir o
cumprimento das obrigações fixadas ao Município de Petrópolis e ao
Estado do Rio de Janeiro, esvaziando por completo a efetividade do
comando judicial.
Documento eletrônico VDA56064881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:09
Código de Controle do Documento: 2724738a-9d31-4a92-8d2f-04c4770bde67

IV - Com efeito, o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça é firme quanto à imprescindibilidade da oposição de embargos
declaratórios, para fins de prequestionamento da matéria, mesmo quando
a questão federal surja no julgado recorrido (
relator
EREsp n. 99.796/SP,
Ministro Eduardo Ribeiro, DJU de
. No mesmo sentido: STJ,
4/10/1999)
AgRg no Ag n.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
1.034.497/SC,
Turma, DJe de
AgRg no
relator Ministro
2/8/2010;
REsp n. 929.340/CE,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 24/3/2009.
V - De acordo com o
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro
material.
VI - O atual Código de Processo Civil considera, ainda, omissa a decisão que
incorra em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no
art. 489,
sentido de não se considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à
reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a
causa ou a questão decidida; ii) emprega conceitos jurídicos indeterminados;
iii) invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; iv)
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente ou
enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos.
VII - Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil
art. 489
de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento pelo julgador dos argumentos
que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado
embargado.
VIII - Nesse contexto, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem
para que, suprindo as omissões apontadas no recurso especial do
Ministério Público Estadual, manifeste-se sobre as teses arguidas nos
declaratórios.
IX - Correta a decisão a qual deu provimento ao recurso especial, anulando o
acórdão dos embargos de declaração, para que o Tribunal de origem se
pronuncie, de maneira fundamentada, acerca dos pontos considerados omissos.
X - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.199.963/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
) (Destaquei)
22/10/2025,
27/10/2025.

DO RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
O Estado do Rio de Janeiro pretende, em síntese, o reconhecimento de sua
ilegitimidade para executar as obras de contenção em áreas de risco no Município de Petrópolis,
por se tratarem de atribuições legalmente cometidas ao ente municipal, bem como a revogação
da tutela de urgência que lhe impôs tal obrigação com bloqueio de verbas. Sustenta violação aos
arts. 3o-A e 3o-B da
aos arts. 7o e 8o da
ao
o da Lei
Lei no 12.340/2010,
Lei no 12.608/2012,
art. 9
Complementar no
ao
e § 3o, do CPC, e aos arts. 20 e 22 da LINDB, ao
140/2011,
art. 300, caput
argumento de que o acórdão recorrido desconsiderou a repartição legal de competências e
manteve medida de elevado impacto financeiro sem observância dos requisitos da tutela de
urgência e das consequências práticas para a gestão pública.
Documento eletrônico VDA56064881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:09
Código de Controle do Documento: 2724738a-9d31-4a92-8d2f-04c4770bde67

De pronto, verifico que os arts. 3o-A e 3o-B da
9o da LC no
Lei no 12.340/2010;
; 8o da
e 20 e 22 da LINDB não foram expressamente interpretados
140/2011
Lei no 12.608/2012
pela Corte de origem, padecendo, portanto, do indispensável prequestionamento, motivo pelo
qual incide o óbice do enunciado 211 da Súmula do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto
à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
a quo").
Anote-se que "o prequestionamento é exigência inafastável contida na própria
previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do
recurso especial. Sua ocorrência se dá quando a causa tiver sido decidida à luz da legislação
federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais,
interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto" (AgInt nos EDcl no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
AREsp n. 2.104.794/SC,
24/8/2022)
Com efeito, "para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos
como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada
questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal".
(AgRg no
rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta
AREsp n. 2.231.594/MS,
Turma, DJe de
, o que não ocorreu no caso concreto.
16/8/2024)
Em primeiro grau, foi determinado que: (i) a SEASDH, no âmbito do SUAS e em
articulação com o Município, assegurasse a concessão de benefício eventual (aluguel social) às
famílias atingidas; e (ii) a SEINFRA realizasse intervenções estruturais para mitigação de riscos
geológicos nas áreas afetadas, fixando-se prazo de 45 dias para a fase preliminar (incluindo
licitação e elaboração de projeto básico, nos termos da
e de 300 dias para a
Lei 14.133/2021)
execução das obras. A 15a Câmara Cível do TJRJ manteve a responsabilidade do Estado do Rio
de Janeiro pela adoção de medidas de redução de riscos e recuperação das áreas impactadas
pelos eventos climáticos, pelos fundamentos seguintes (fl. 239):

É sabido que a Constituição da República, em seu artigo 23, incisos VI e IX,
estabelece a todos os entes federativos o dever comum de preservar o meio
ambiente e de promover programas de construção de moradias, a melhoria das
condições habitacionais e de saneamento básico.
Nesse contexto, quanto ao Estado do Rio de Janeiro, cumpre não só a
preservação do meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas
formas (artigo 23, VI da
e 73, inciso V, da CE), mas também o dever
CR/88
de adotar as medidas necessárias para redução dos riscos de desastre (artigo 2o
, aplicando para isso a Política Nacional de Proteção e
Lei 12.608/2012)
Defesa Civil – PNPDEC –, com as diversas ações de prevenção, mitigação,
resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil dentro de seu âmbito
territorial, conforme o artigo 7o da Lei 12.608/2012.
Logo, é obrigação solidária do Estado e do Município para a adoção de
medidas de recuperação e de redução riscos de desastres em seus respectivos
Documento eletrônico VDA56064881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:09
Código de Controle do Documento: 2724738a-9d31-4a92-8d2f-04c4770bde67

territórios, com o objetivo de proteger o direito à vida e ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado. Não há como os entes públicos se eximirem de
tais deveres, impostos pela Constituição Federal.

Cumpre destacar, no entanto, que os fundamentos adotados — atinentes ao dever
comum e solidário da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios de implementar
medidas destinadas à redução de riscos de acidentes ou desastres (art. 2o,
, da
caput
— não foram especificamente infirmados pelo recorrente. Desse modo,
Lei no 12.608/2012)
incide, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF (“É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles”), circunstância que obsta o conhecimento do recurso especial também nesse
particular.
Por fim, quanto à alegada ofensa aos arts. 1o, § 3o, da
e 300, §
Lei no 8.437/1992,
3o, do CPC, o recorrente limita-se a afirmar, de forma genérica, que a tutela deferida possuiria
natureza satisfativa e caráter irreversível, sem demonstrar, de modo claro e específico, em que
consistiria tal circunstância no caso concreto, tampouco indicar objetivamente qual ponto
relevante teria deixado de ser enfrentado pelo Tribunal de origem. A deficiência na
fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia e inviabiliza a aferição da alegada
ofensa aos dispositivos indicados, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do STF
(“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”).
Ante o exposto, conheço em parte o recurso especial do Município de
Petrópolis e, nesta extensão, nego-lhe provimento; não conheço do recurso do Estado do
e
Rio de Janeiro conheço do agravo para conhecer do recurso especial do Ministério
, a fim de anular parcialmente o acórdão dos Embargos
Público Estadual e lhe dar provimento
de Declaração e determinar que outro seja proferido, com o expresso enfrentamento das
alegações do
estadual quanto à imposição de multa cominatória ao Município de
Parquet
Petrópolis e ao Estado do Rio de Janeiro para o cumprimento das obrigações imposta na decisão
de primeiro grau.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:09
Código de Controle do Documento: 2724738a-9d31-4a92-8d2f-04c4770bde67

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.189.300 / RJ
Número Registro: 2024/047989-57
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00029065520238190000 08075848520228190042 202424509868 29065520238190000 8075848520228190042
Sessão Virtual de 07/05/2026 a 13/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
PROCURADOR : LUIZ ANTONIO REIS JUNIOR - RJ135954
RECORRENTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : FABIO SANTOS MACEDO - RJ143718
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
PROCURADOR : LUIZ ANTONIO REIS JUNIOR - RJ135954
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : FABIO SANTOS MACEDO - RJ143718
ASSUNTO
: SEGURANÇA EM EDIFICAÇÕESORDEM URBANÍSTICA - SEGURANÇA EM
EDIFICAÇÕESDIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO
PÚBLICO - SEGURANÇA EM EDIFICAÇÕESORDEM URBANÍSTICA - SEGURANÇA
EM EDIFICAÇÕES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/05/2026 a 13/05
/2026, por unanimidade, decidiu conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial do
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro; conhecer em parte do recurso do Município de Petrópolis
e, nessa parte, negar-lhe provimento; não conhecer do recurso do Estado do Rio de Janeiro, nos termos
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56736926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 15:33:37
Código de Controle do Documento: ffa99352-458b-46c8-ba4b-d97673c64276

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco
Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56736926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 15:33:37
Código de Controle do Documento: ffa99352-458b-46c8-ba4b-d97673c64276